Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1003014-60.2021.8.11.0000
RECORRENTES: GLEIDSON DA COSTA CAMPOS, LYS MARISA GONÇALVES E GREGORY DIEGO SACAL LEITE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário (Id. 95822477), com pedido de efeito ativo, interposto por GLEIDSON DA COSTA CAMPOS e OUTROS, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 85040468):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUDITOR DO ESTADO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL - VACÂNCIA DE CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO - CRIAÇÃO DE VAGAS POR LEI – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - SEGURANÇA DENEGADA. 1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. 2. Esta orientação acompanha a tese firmada pelo STF, em repercussão geral, segundo a qual, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital (STF - RE 837.311-RG/PI. 3. Segurança denegada” (MS 1003014-60.2021.8.11.0000, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2021)
Nos termos do §3o do art.1.028 do CPC, “Findo o prazo referido no § 2o, os autos serão remetidos ao respectivo tribunal superior, independentemente de juízo de admissibilidade.” (destaquei)
Consequentemente, e com vistas a evitar a extrapolação dos limites da competência da Vice-Presidência, o pedido de liminar, consistente na determinação à Autoridade Coatora para a imediata nomeação dos Recorrentes, será apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Destarte, intime-se a parte Recorrida para apresentar contrarrazões e, na sequência, encaminhem-se os autos à Instância Superior.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.